Tribunal: STF
Processo: AI 854391
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário .



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. IBAMA. DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). EXPEDIÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA. ADMISSIBILIDADE. 1. Constitui violação ao livre exercício de atividade lícita, constitucionalmente assegurado, além de se caracterizar como forma indireta de cobrança de Documento de Origem Florestal (DOF) ao pagamento de multa por infração à legislação ambiental. 2. Sentença confirmada. 3. Apelação e remessa oficial, desprovidas.”



    6. Agravo Regimental desprovido.